Tribunal: STF
Processo: AI 703596
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   PENAL. TRASLADO DEFICIENTE. PEÇA OBRIGATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Deficiência no traslado que
   inviabiliza o exame do agravo de instrumento. O Agravante não
   providenciou a cópia da certidão de publicação do acórdão dos
   embargos de declaração, peça indispensável à formação do
   instrumento, nos termos do art. 28, § 1º, da Lei n. 8.038/90 e da
   Súmula 288 do Supremo Tribunal.
2. A jurisprudência do Supremo
   Tribunal firmou-se no sentido da "necessidade de demonstração da
   tempestividade do RE, ainda que esta não seja questionada pela
   parte contrária, nem negada pela decisão agravada". Precedente.